Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713114-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0704975-76.2019.8.07.0005, ajuizada por ANA GOMES DA SILVA, indeferiu a impugnação apresentada pela empresa agravante e, diante da ausência de cumprimento espontâneo da sentença, autorizou o bloqueio do valor devido através de Bacenjud. Em suas razões recursais, a administradora agravante alega, em síntese, que não é responsável pelas coberturas contratuais, não possuindo legitimidade para suprir, autorizações de atendimento e procedimentos médico/hospitalar, carência para procedimentos, obrigações da operadora de plano saúde. Assevera que a Administradora de Benefícios exerce funções meramente administrativas e completamente distintas da Operadora, como, por exemplo, emissão de boletos para pagamento das mensalidades, envio de 2a via de boletos, comunicados de cobranças de mensalidade, dentre outros. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para afastar a multa aplicada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, possível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Também, pacífico o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre os consumidores, a administradora/corretora de planos de saúde e as empresas de assistência medica/planos de saúde. A simples utilização como destinatário final de produto ou serviço, independente de integrar a relação contratual originária, bem como a intervenção na relação de consumo, enquadram o sujeito na condição de albergado pela referida norma protetiva. Verifica-se que as empresas rés atuam em conjunto tanto na administração, quanto na comercialização, como na operacionalidade do plano de saúde ofertado, aparentando um mesmo conjunto de fornecimento de serviços o que, nos moldes dos arts. 7o, 14, 18, 25, §1o e 34 do CDC, dispensa a individualização de suas responsabilidades. Desta feita, ao menos neste momento de cognição sumária, mostra-se possível a cominação de multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer diante da comprovação de sua inadimplência. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora